Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE SISTEMAS. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. INFOJUD. DOI. DESNECESSIDADE.
1. O processo de execução visa a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. O “CCS – Bacen”, conforme informações do CNJ, é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores.
3. A pesquisa via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, tem como finalidade fiscalizar a realização de negócios imobiliários, e não de armazenar dados dominiais de registro público de imóveis, o que, por consequência, afasta a utilidade de tal pesquisa no presente caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.